Tribunal: TJPA
Processo: 0007524-07.2017.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007524-07.2017.8.14.0028

EMBARGANTE: EDIRLAINE BUSS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por ré condenada por irregularidades na concessão e recebimento de diárias. A embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade quanto ao critério de cálculo das diárias, à análise da denúncia, à fixação da pena-base e aponta erro material quanto à identificação da comarca de origem da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou obscuridade quanto aos fundamentos adotados para a manutenção da condenação e à dosimetria da pena, bem como se há erro material quanto à comarca que proferiu a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quanto ao número de diárias, o v. Acórdão esclareceu que a embargante recebeu valor referente a três diárias, embora o deslocamento tenha ocorrido em período de apenas duas, conforme documentos citados. Não há omissão ou obscuridade a ser sanada.

4.

A alegação de que a denúncia não explicitou os critérios de ilegalidade contábil ou financeira configura tentativa de rediscussão da peça acusatória, o que deveria ter sido arguido por meio de preliminar de inépcia. Não cabe exame dessa matéria em embargos de declaração.

5.

Sobre a dosimetria da pena, o v. Acórdão foi claro ao afirmar que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de circunstância judicial desfavorável devidamente valorada, o que é admitido pela jurisprudência. Ausente omissão ou obscuridade.

6.

No que se refere ao erro material, constata-se que houve equívoco na indicação da comarca prolatora da sentença, constando “Canaã dos Carajás” quando o correto é “2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá”. Ocorre a correção, sem alteração do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para correção de erro material no acórdão embargado, mantendo-se os demais termos da decisão por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

“1. A menção equivocada à comarca de origem da sentença configura erro material, passível de correção por embargos de declaração. 2. A elevação da pena-base acima do mínimo legal pode se fundamentar em uma única circunstância judicial desfavorável. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da peça acusatória nem à revisão da dosimetria quando ausente omissão, contradição ou obscuridade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP, art. 59

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 710.283/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma [j. 10/05/2022]; STJ, HC 482.373/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma [j. 26/03/2019]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los parcialmente, exclusivamente para correção de erro material constante do acórdão de ID 25931533, mantendo-se, no mais, seus termos por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal opostos por Edirlaine Buss Dias, contra o v. Acórdão de ID n° 25931533, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Pugna a embargante pelo acolhimento do presente recurso, com o fim de sanar alegada obscuridade e omissão do julgado ora guerreado, argumentando que esta Corte de Justiça deixou de esclarecer de forma clara sobre o critério matemático utilizado para fundamentar o entendimento de que a embargante tenha usufruído de três diárias que concedeu a si mesma, pois apesar de ter se deslocado para a capital do Estado no dia 04 de julho e retornado no dia 06 do mesmo mês, as diárias seriam somente em número de duas.

Outro ponto que pretende discutir nestes aclaratórios se refere a questão de que a narrativa trazida na denúncia apresentada não esclareceu os critérios que utilizou para chegar a conclusão de que a embargante tenha realizado atos e despesas ilegais do ponto de vista contábil e financeiro.

Aduz também que a decisão que procedeu à dosimetria da pena apresenta obscuridade quanto à fixação da pena-base, uma vez que, apesar de indicar a valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, não esclarece de maneira objetiva o critério utilizado para a elevação da pena além do mínimo legal.

Por último, aduz a existência de erro material no julgado embargado, por constar no acórdão recorrido que a decisão de primeiro grau foi dada pelo juízo da comarca de Canaã dos Carajás, quando na verdade foi o juízo da comarca de Marabá o prolator da sentença meritória.

Encaminhados os autos à d. procuradoria de justiça, esta manifestou-se no sentido de que o presente recurso seja acolhido em parte, somente para corrigir o erro material apontado.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos embargos de declaração e passo a proferir o voto.

Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, omissão ou ambiguidade, estando o dispositivo assim redigido:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,

poderão ser opostos embargos de declaração,
no prazo de dois dias
contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição

ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir ou sanear algum ponto obscuro, omisso ou contraditório da decisão proferida, desde que o embargante aponte o vício que pretende sanar.

Pugna o embargante pelo acolhimento do presente recurso, argumentando a existência de vários pontos de obscuridades e omissão na decisão recorrida, sendo eles:

1º PONTO - que esta Corte de Justiça deixou de esclarecer sobre o critério matemático utilizado para fundamentar o entendimento de que a embargante tenha usufruído de três diárias que concedeu a si mesma, pois apesar de ter se deslocado para a capital do Estado no dia 04 de julho e retornado no dia 06 do mesmo mês, as diárias seriam somente em número de duas, não havendo indicação das ID’s e folhas onde constam tais afirmações.

Na análise desse ponto levantado vejo que nada há para se discutir ou aclarar, pois o Acórdão embargado foi deveras preciso no que se referiu as diárias usufruídas pela embargante, que foram somente duas diárias à capital do Estado, dos dias 04 a 06 de julho, no entanto, recebeu o valor referente à três diárias, conforme demonstrado através de
Portaria de Viagem nº 0012 (ID 11215213, fl. 52) e Resolução nº 001/2006, de ID 11215209, fl. 05.

2º PONTO – a discussão aqui se refere a questão de que a narrativa trazida na denúncia apresentada não esclareceu os critérios que utilizou para chegar a conclusão de que a embargante tenha realizado atos e despesas ilegais do ponto de vista contábil e financeiro.

No ponto aqui em discussão percebo que o irresignação da parte embargante se refere a questão de ter sido trazido, na denúncia apresentada pelo parquet ,a afirmação de que a recorrente teria realizado despesas ilegais do ponto de vista contábil e financeiro do ente municipal, ora, tal pleito deveria ter sido levantado em uma provável inépcia da denúncia e não em sede de embargos declaratório que ataca o acordão proferido por este Tribunal de Justiça, além do que, as incongruências apontadas na própria decisão recorrida já esclarece
na Resolução nº 001/2006, de ID 11215209, fl. 05, o ponto de vista financeiro agredido pela atitude da embargante.

3º PONTO - aduz que a decisão que procedeu à dosimetria da pena apresenta obscuridade quanto à fixação da pena-base, uma vez que, apesar de indicar a valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, não esclarece de maneira objetiva o critério utilizado para a elevação da pena além do mínimo legal.

A pena base imposta na sentença de primeiro grau foi analisada em sua plenitude, sendo dito por este Relator que a valoração das circunstâncias judiciais foram procedidas de forma precisa pelo juiz a quo, não necessitando de qualquer reparo, além do que, foi ressaltado também que a existência de apenas uma circunstância judicial em desfavor da ré já é motivo suficiente para que a pena basilar seja fixada acima de seu mínimo permitido, não existindo qualquer omissão ou obscuridade do referido
decisum
.

4º PONTO - por último, aduz a existência de erro material no julgado embargado, por constar no acórdão recorrido que a decisão de primeiro grau foi dada pelo juízo da comarca de Canaã dos Carajás, quando na verdade foi o juízo da comarca de Marabá o prolator da sentença meritória.

No que tange a esse 4º ponto levantado, realmente razão assiste à parte embargante, pois constato que no relatório do acórdão recorrido consta a vara única da comarca de Canaã dos Carajás como sendo a vara que foi prolatada a decisão condenatória, quando na verdade deveria constar a 2ª vara criminal da comarca de Marabá.

Assim, acolho neste ponto os embargos opostos e corrijo o erro material apresentado, para que onde consta “
Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás
” passe a constar “
2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
”.

À vista do exposto, conheço do recurso de embargos de declaração e os acolho parcialmente, corrigindo o erro material apontado no v. Acórdão de ID
25931533, mas mantendo os demais termos da decisão embargada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 09/06/2025